Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705304-93.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 104 RECORRIDO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, fixou os períodos de incidência da multa cominatória fixada na fase de conhecimento e indeferiu pedido para nova majoração. 2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para obstar o levantamento de eventuais valores constritos na origem até o julgamento deste recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se corretos os períodos de incidência da multa fixados na decisão recorrida; e (ii) se a multa fixada é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Revela-se comprovado nos autos o descumprimento da tutela deferida na origem entre os dias de 03/01/2023 a 24/01/2023, razão pela qual cabível a incidência da multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de inoperância da totalidade dos elevadores do condomínio. 5. Deve ser afastada a incidência da multa, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) diários, entre 27/05/2023 e 05/06/2023, pois evidenciado que o restabelecimento do funcionamento do elevador se deu antes desta data. 6. A proporcionalidade da multa de R$1.000,00 (mil reais) diários já foi assentada em agravo de instrumento anterior, sendo inviável a rediscussão da matéria. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, ao deixar de observar os efeitos preclusivos e a autoridade da decisão anterior transitada em julgado, que majorou a multa moratória em razão da inércia no cumprimento da obrigação de fazer; b) artigo 537, §1o, do CPC, sob o argumento de que uma vez fixada a multa não seria lícita sucessivas revisões, a "bel prazer" do inadimplente recalcitrante, sob pena de estimular e premiar a renitência sem justa causa. Requer que as futuras intimações sejam realizadas no nome de GUILHERME CHAVES, OAB/DF 29.374. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 502, 503, 505, 507 , 508 e 537, §1o, do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não reuniria condições de prosseguir. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Portanto, da análise da documentação presente nos autos, depreende-se que a multa cominatória, no importe diário de R$1.000,000 (mil reais), deve incidir no período de 03/01/2023 a 24/01/2023. Por outro lado, deve ser excluída a incidência da multa, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) diários, no período de 27/05/2023 a 05/06/2023, pois, como já afirmado, ficou demonstrado que o restabelecimento do funcionamento do elevador se deu antes desta data, mais precisamente em 23/05/2023 (IDs origem 211290142 a 211290945). Diante da não incidência da multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) diários, fica prejudicado o pedido quanto a sua redução equitativa. Destaque, ainda, não ser cabível a incidência da multa no importe de R$1.000,00 (mil reais) no período de 07/05/2023 a 23/05/2023, pois, como assentado na própria decisão recorrida, a tutela deferida anteriormente era para que a agravante fizesse ao menos (1) um dos elevadores do condomínio voltar a funcionar, e não para que o mantivesse em funcionamento por prazo indefinido, sobretudo se considerado que tais equipamentos estão sujeitos ao desgaste natural promovido pela sua utilização contínua. Registre-se que a proporcionalidade da multa de R$1.000,00 (mil reais) já foi assentada no agravo de instrumento de n. 0704448-03.2023.8.07.0000, sendo inviável a rediscussão desta matéria já definitivamente julgada. (ID 72009257). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as futuras intimações da parte recorrente sejam realizadas no nome de GUILHERME CHAVES, OAB/DF 29.374. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023